Tribunal: TJES
Processo: 0002518-85.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002518-85.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL GONZAGA PEROBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002518-85.2021.8.08.0047

APELANTE: DANIEL GONZAGA PEROBA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
D
EPOIMENTO DE POLICIAL.
ARMA DE FOGO. CRIME-MEIO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. "
é firme o entendimento [do Superior Tribunal de Justiça] no sentido de que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico”
(HC n. 181.400/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012).

3. "A
dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

4. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, além de munições, evidencia maior reprovabilidade da conduta, ensejando a exasperação da pena em patamar superior a 1/6, em razão da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

5. A apreensão de quantidade considerável de entorpecentes, somada a apreensão de balança de precisão e arma de fogo evidenciam que ao apelante se dedica às atividades criminosas, não se tratando de traficante eventual.

6.
Recurso
des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002518-85.2021.8.08.0047

APELANTE: DANIEL GONZAGA PEROBA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL GONZAGA PEROBA
,

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4949681 (DOC 0002518-85.2021.8.08.0047VOL 2.pdf, pp. 43/51), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 0002518-85.2021.8.08.0047VOL 2.pdf, pp. 65/73), a defesa pugna pela absolvição ou pelo afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, com incidência da arma de fogo como delito próprio, previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente, requer seja imposta a fração de 1/6 para a causa de aumento de pena, do art. 40, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e reconhecida a causa de diminuição de pena, do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 0002518-85.2021.8.08.0047VOL 2.pdf, pp. 77/86) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4957224) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 09/7/2021, à Rua 37, Bairro Guriri, Lado Norte, Município de São Mateus, o apelante guardava e mantinha em depósito, para fins de mercancia, 342 (trezentos e quarenta e duas) pedras de crack, 01 (um) pino de cocaína e 03 (três) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir arma de fogo com numeração raspada, consistente em 01 (um) revólver calibre .38 Special, alma raiada, acabamento oxidado, de repetição, marca Taurus e 07 (sete) munições calibre .38 Special.

Consta dos autos que Policiais Militares receberam a informação, via CIODES, de que moradores da Rua 37 alegavam que dois indivíduos utilizavam uma casa naquela via pública como ponto para o tráfico de drogas, bem como eram constantemente vistos, em frente a residência, portando arma de fogo e intimidando moradores, apresentando a descrição como sendo um indivíduo alto, de cor morena e outro de cor clara, camisa laranja e cabelo pintado de amarelo.

Ao realizarem diligências no local, os policiais abordaram o recorrente em frente à citada residência, com a porta aberta. Ao entrarem no imóvel, aparentemente abandonado, foram encontrados em um quarto, sobre uma escrivaninha, 342 (trezentos e quarenta e duas) pedras de crack. Sobre a cama foram apreendidos 03 (três) buchas de maconha, 01 (um) pino de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie. Ainda, foi encontrada 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, calibre .38 com número de série raspado, enrolada em um edredom, além de 07 (sete) munições de mesmo calibre, 01 (um) coldre para revólver .38, 01 (um) simulacro de pistola Glock G17, 01 (um) aparelho de celular, marca Samsung e 01 (uma) carteira de habilitação em nome do apelante, Daniel Gonzaga Peroba.

Ao ser indagado, o apelante afirmou aos policiais militares que estava habitando o local há aproximadamente 01 (um) mês, com outro indivíduo, posteriormente identificado como Henrique Soares das Neves.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena em razão do crime ser praticado com o emprego de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 0002518-85.2021.8.08.0047 VOL 1.pdf, pp. 33/35), Laudo Pericial Toxicológico (DOC 0002518-85.2021.8.08.0047 VOL 1.pdf, pp. 271/272) e Laudo Pericial de Arma de Fogo e Material (DOC 0002518-85.2021.8.08.0047 VOL 1.pdf, pp. 177/183) atestando a eficiência da arma de fogo para a realização de tiros e o número de série suprimido.

A autoria, por sua vez, resta confirmada diante do depoimento do policial militar colhidos em juízo (mídia anexa).

Inicialmente, a defesa busca o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, com a configuração do delito autônomo previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, afirmando que esta operação seria mais benéfica ao réu.

Contudo, "
é firme o entendimento [do Superior Tribunal de Justiça] no sentido de que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico”
(HC n. 181.400/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012).

No caso dos autos, as circunstâncias da apreensão evidenciam que a arma e as munições foram encontradas em poder do apelante no mesmo tempo e local em que guardava os entorpecentes, demonstrando o vínculo, para fins de tráfico, entre a posse de arma de fogo e a posse das drogas, deixando o artefato bélico de configurar crime autônomo para incidir como causa de aumento de pena, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Observa-se do depoimento do Policial Militar Gabriel Custódio, prestado em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que a arma de fogo foi apreendida dentro da residência abandonada, na qual também foram apreendidos os entorpecentes e balança de precisão.

Deste modo, resta evidenciado que a arma de fogo era utilizada pelo recorrente como segurança da “boca de fumo”, na manutenção/defesa do tráfico de droga, caracterizando o porte de arma de fogo e munições como crime-meio para atingir o crime-fim (tráfico de entorpecentes). Portanto, imperiosa a manutenção da causa de aumento de pena e o afastamento do concurso material.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar aquele depoimento.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal, no caso ter em depósito.

Como já relatado, foram apreendidas 342 (trezentos e quarenta e duas) pedras de crack. Sobre a cama foram apreendidos 03 (três) buchas de maconha, 01 (um) pino de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie, 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, calibre .38, com número de série raspado, enrolada em um edredom, 07 (Sete) munições de mesmo calibre, 01 (um) coldre para revólver .38, 01 (um) simulacro de pistola Glock G17.

Desta forma, não há que se falar em absolvição.

Passo à análise da dosimetria.

Saliento que "
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Deste modo, deve o magistrado se ater às particularidades fáticas do caso concreto e às subjetividades do agente.

Na primeira fase
, o magistrado valorou negativamente a quantidade e a natureza de droga apreendida, fixando a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ante a preponderância da circunstância judicial do art. 42, da Lei nº 11.343/06, montante que entendo justo e proporcional ao caso em testilha.

Na segunda fase
, reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi agravada em 01 (um) ano, patamar menor do que a fração de 1/6 ordinariamente utilizada pelo Tribunal da Cidadania.

Na terceira fase
, reconheceu a causa de aumento de pena do tráfico com o emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), motivo pelo qual a pena restou exasperada em 1/2.

Destaco que foi apreendida arma de fogo com numeração suprimida, além de 07 (sete) munições, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, ensejando a exasperação da pena em patamar superior a 1/6.

Por fim, a defesa pugna pela incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Todavia, “
a condenação do agente por outros delitos, concomitantemente com o tráfico de drogas - posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida -,é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas
” (AgRg no HC n. 769.654/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Ora, a apreensão de quantidade considerável de entorpecentes, somada a apreensão de balança de precisão e arma de fogo evidenciam que o apelante se dedica às atividades criminosas, não se tratando de traficante eventual.

Deste modo, entendo como correto o afastamento da causa de diminuição de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)